Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706079-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: I. B. D. S. M. REPRESENTANTE: ANDERSON PARDIM MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Processo já incluído na pauta de julgamento do agravo de instrumento. À agravada-autora para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pelo Distrito Federal, art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 7 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora